Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705325-20.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: LGF INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo impetrante, LGF COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, o impetrante pediu, liminarmente, para suspender a exigibilidade dos débitos vencidos e vincendos de DIFAL, devidos nas operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado, até o trânsito em julgado da decisão final do presente processo, sendo garantido o não recolhimento do DIFAL até 01 de janeiro de 2023. No mérito, requereu a confirmação da medida. Narrou, em resumo, que diante da modulação dos efeitos da decisão do STF no RE n. 1.287.019/DF a cobrança do DIFAL seria admitida até o final de 2021. Relatou que somente em 05/01/2022 foi publicada a Lei Complementar n. 190/2022, que instituiu e regulamentou o referido tributo, contudo, considerando a publicação no curso do ano calendário de 2022, a cobrança apenas poderia ocorrer a partir de 1o/01/2023, em decorrência dos Princípios da Anterioridade de Anual e Nonagesimal (artigo 150, III, “a”, da CF) (ID 39360158). Por meio da sentença, a segurança foi parcialmente concedida para, confirmando a liminar anteriormente deferida, assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), devendo a autoridade coatora abster-se de qualquer forma de cobrança de débito tributário relativo a tal período. Sem condenação em honorários, em vista do disposto no art. 25, da Lei no 12.016/2009 (ID 39360495). Em seu apelo, reiterando os argumentos deduzidos na inicial, o impetrante pede a reforma da sentença para que seja afastada a cobrança do DIFAL incidente sobre operações interestaduais de venda de mercadorias realizadas pela recorrente a destinatários não contribuintes situados nesta Unidade Federativa, já ocorridas ou que ocorram durante o trâmite desta ação, no período entre o dia 01 de janeiro de 2022 até 2023, com a correlata determinação de abstenção do recorrido da prática de cobrança ou de atos de sanção política contra a recorrente em razão do não pagamento do tributo. (ID 39360506). Antes do julgamento do recurso, o apelante requereu o sobrestamento dos autos sob alegação de ser necessário aguardar o julgamento, pelo Superior Tribunal Federal, das Ações Diretas de Inconstitucionalidades n. o 7066, n. o 7070 e n. o 7078, em face da LC n. 190/2022, considerando que a matéria será objeto de análise conforme pauta de julgamento divulgada pela Suprema Corte. A esse respeito, argumenta que “conforme agenda divulgada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, está pautado para o dia 12 de abril de 2023.” (ID 43319584). É o breve relatório. Decido. Nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019, sob a sistemática da Repercussão Geral, Tema 1.093, prevaleceu o entendimento de ser inconstitucional a cobrança do DIFAL/ICMS, antes da edição de uma lei complementar federal que disciplinasse a Emenda Constitucional no 87/2015. Em atendimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, foi editada a LC n.° 190/2022, que disciplina a incidência do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL, publicação em 5 de janeiro de 2022, ensejando a discussão acerca da incidência ou não da anterioridade anual e nonagesimal, ao teor do art. 150, III, “b” e “c” da Constituição da República, à vista do que dispõe o art. 3° da referida LC. Nesse particular, foram propostas as ADIs nos 7066, 7070, 7075 e 7078, relacionadas à Lei Complementar 190/2022, que regula a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (DIFAL/ICMS). Contudo, o processo foi julgado extinto, sem solução de mérito, relativamente à ADI 7075 e indeferida as medidas cautelares requeridas nas ADIs 7066, 7070 e 7078. Quanto ao mérito, extrai do andamento processual e das decisões já publicadas nas referidas ADIs, ainda pendente de julgamento definitivo, que o Ministro relator, Alexandre de Mores, havia votado no sentido de dispensar a observância da anterioridade anual ou nonagesimal, já que a Lei Complementar 190/22 não teria instituído ou majorado tributo. De outro lado, o Ministro Edson Fachin, assentou entendimento pela impossibilidade da cobrança no ano de 2022, por ser de obrigatória a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, no que foi acompanhado pelos Ministros Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, André Mendonça e Rosa Weber. O Ministro Dias Toffoli, de sua vez, se manifestou no sentido de que deveria ser observado apenas a anterioridade nonagesimal para a exigência do Difal, sendo acompanhado pelo Ministro Gilmar Mendes. Ocorre que, no próximo dia 12 de abril de 2023, após pedido de destaque da Ministra Rosa Weber, está previsto para serem julgadas as referidas ADIs (7.066, 7.070 e 7.078), em ambiente presencial, nas quais se aprecia em definitivo a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal para a exigência do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL), art. 3o da Lei Complementar no 190/22. Desta feita, considerando a que questão relacionada a incidência dos efeitos da Lei Complementar 190/2022, que regula a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, possui data definida para ser objeto de análise na Suprema Corte, necessário que o processo permaneça suspenso até o final julgamento de mérito das ações diretas de inconstitucionalidade, em apreço à segurança jurídica, à economia processual e à vinculação aos precedentes. Portanto, determino a suspensão do feito até o julgamento ADI s nos 7066, 7070 e 7078 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Após, voltem à imediata conclusão. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF,14 de fevereiro de 2023 16:04:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador